Tribunal: STF
Processo: ARE 1384918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município. 



    NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - Lavratura precedida de processo administrativo, no qual foram identificadas as atividades sujeitas à tributação - Autos de infração que especificam os serviços tributados e seu enquadramento legal - Ausência de irregularidades. 



    OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - Apenas a efetiva prestação de serviço justifica a cobrança do ISS - Inteligência do artigo 1º da Lei Complementar federal nº 116/2003 - No caso, a autora foi autuada por ausência de recolhimento de ISS sobre os serviços descritos no subitem 10.02 da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 13.701 de 2003 (10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer) - Autora que, intimada para esclarecer a origem das receitas auditadas, apresentou à fiscalização contrato celebrado com corretora de investimentos estrangeira - Núcleo da prestação dos serviços que reside na apresentação de potenciais clientes à corretora, bem como na intermediação de contratos decorrentes das contas aceitas pela corretora, com o acompanhamento das operações e a mediação da comunicação entre a corretora e os clientes - Cerne da relação contratual que se amolda ao subitem 10.02 da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 13.701 de 2003 - Alegação de inocorrência do fato gerador, em razão da distinção entre os serviços efetivamente prestados e aqueles previstos no contrato e apontados na autuação - Conjunto probatório insuficiente para se aferir a natureza dos serviços efetivamente prestados - Análise que demandaria a produção de prova pericial, dispensada pela parte Autora que não se desincumbiu de seu ônus - Lançamentos mantidos. Petição inicial que traz argumento rejeitado na sentença - Possibilidade de análise da alegação, nos termos do artigo 1.013, § 2º do Código de Processo Civil de 2015. 



    DECADÊNCIA - Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Por outro lado, o artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional dispõe que, quanto aos tributos cujo pagamento está sujeito a homologação, o prazo quinquenal será contado da ocorrência do fato gerador, a menos que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação Tratando-se de tributo sujeito à homologação do pagamento, caso seja realizado o pagamento parcial, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional Contudo, não ocorrendo o pagamento antecipado, a decadência é regida pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso, discutem-se débitos de ISS referentes ao período de setembro de 2012 a junho de 2014 - Não houve o recolhimento, ainda que parcial, do tributo - Assim, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário mais antigo iniciou-se em01/01/2013, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional Crédito constituído em dezembro de 2017, dentro do prazo decadencial Decadência afastada. Sentença reformada Recurso provido Reexame necessário realizado, alterado o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e; 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente